Tribunal: STF
Processo: Rcl 92058
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Grund Engenharia e Consultoria Energética Ltda. em face do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, nos autos do Processo nº 0010172-19.2024.5.15.0001, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Grund Engenharia e Consultoria Energética Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandada em reclamação trabalhista por Carlos Vinícius Teixeira da Encarnação (ora beneficiário), o qual objetivou o reconhecimento do vínculo de emprego, sob a alegação de que inexistia contrato escrito entre as partes. 
Relata que requereu o sobrestamento do feito em razão da ordem de suspensão nacional exarada nos autos do ARE nº 1.532.603, e que, contudo, a autoridade reclamada indeferiu o pedido e determinou o regular prosseguimento do feito.
Diante dessa perspectiva, alega que o contrato escrito, “embora não tenha sido subscrito pelo [ora beneficiário], foi por ele recebido, lido e conhecido”, que não se opôs aos seus termos e iniciou a prestação de serviços. No ponto, aduz que,

“ainda que se considerasse a hipótese de ausência de assinatura bilateral, o contrato subsiste como ajuste verbal (aperfeiçoado pela manifestação de vontade e pela execução do objeto), sendo certo que, com maior razão, a validade do pacto se robustece quando existe instrumento escrito enviado ao prestador e efetivamente seguido na prática.
15. Registre-se, ademais, que o contrato foi assinado eletronicamente pela Reclamada em 25 de agosto de 2023, constando relatório de assinatura e certificação, o que demonstra que a relação jurídica estava, ao menos por parte da contratante, formalmente instrumentalizada, não se tratando de mera expectativa ou de relação precária” (e-doc. 1, 4 e 5).

Sustenta que o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito teria violado o Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, pois

“ao acolher a tese de inexistência de contrato como fundamento para negar o sobrestamento, o Juízo reclamado antecipou juízo de enquadramento (e, em última análise, de licitude/fraude da contratação civil), justamente sobre o objeto central do Tema 1.389 — isto é, a definição dos parâmetros para análise de fraude em contratação civil/comercial (‘pejotização’), competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova — matéria que se encontra sub judice nesta Suprema Corte e, por isso, submetida à ordem de suspensão nacional” (e-doc. 1, p. 8).

Grund Engenharia e Consultoria Energética Ltda. defende, ainda, que
“[e]mbora referida sentença tenha sido integralmente anulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em razão de nulidade da citação da Reclamada, com expressa determinação de retorno dos autos à origem para regularização do contraditório, o conteúdo decisório já foi formado e externado no processo, não se tratando, portanto, de mera hipótese abstrata de convencimento futuro. 
43. Nesse contexto, o indeferimento do sobrestamento assume gravidade ainda maior, pois ocorre em processo no qual o Juízo já analisou o mérito da controvérsia e já se posicionou, de forma explícita, pela procedência das pretensões do Reclamante, ainda que tal decisão tenha sido posteriormente desconstituída por vício formal” (e-doc. 1, p. 14).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 0010172-19.2024.5.15.0001 e de todos os atos processuais dele decorrentes, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão dos autos em referência
É o relatório. Decido.
In casu, observo que o ato reclamado consubstancia decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, na qual foi indeferido o pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento de que a ausência de contrato escrito entre as partes impede a aplicação da tese firmada no Tema 1.389 desta Suprema Corte. Vide:

“DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1389 DO STF) 
A Reclamada requer, subsidiariamente, a suspensão do processo com base no Tema 1389 de Repercussão Geral do STF, alegando que a controvérsia versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego entre pessoa jurídica (‘PJ’) e tomadora de serviços. 
O Reclamante, por sua vez, aponta a existência de distinguishing (distinção) no caso concreto, asseverando que ‘nunca teve contrato de prestação de serviços ou emitiu nota fiscal à Reclamada’.
Analiso.
O Tema 1389 do STF trata da licitude da terceirização ou de outras formas de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. A determinação de sobrestamento aplica-se a casos onde se discute a validade de contratos de natureza civil/comercial firmados entre partes (Pejotização). 
No presente caso, a narrativa do Reclamante na impugnação indica a ausência de formalização de qualquer contrato de natureza cível ou emissão de notas fiscais. A lide versa, em tese, sobre alegação de vínculo empregatício direto, supostamente mascarado pela informalidade total (trabalho clandestino) e não necessariamente sobre a validade jurídica de um contrato de prestação de serviços formalizado entre PJs. 
Sendo assim, acolho a tese de distinção (distinguishing) apresentada pelo autor. A ausência, a priori, de formalização de contrato de prestação de serviços autônomos afasta a incidência direta e imediata da ordem de suspensão, sendo necessária a instrução processual para verificar a real natureza da relação jurídica havida entre as partes. 
Portanto,  INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito neste momento processual” (e-doc. 6, p. 2 e 3 - grifos nossos).

Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, na qual foi julgado procedente o pedido feito pelo ora beneficiário de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes (extraído do sítio eletrônico do TRT 15):

“VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Diante da revelia, tenho por verdadeira a alegação de que, no período de 1º/7/2022 a 1º/9/2023 o reclamante prestou à reclamada serviços como empregado, na função de coordenador de compras” (PJE, Id. 9eb5cc6 - grifos nossos).
Essa decisão foi reformada pelo TRT 15, que reconheceu a nulidade dos atos processuais proferidos após a ausência de citação válida da parte ora reclamante. Vide acórdão proferido em sede de recurso ordinário:

“Preliminar de nulidade processual - ausência de citação válida
A reclamada suscita a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, eis que encaminhada a endereço incompleto, sem a referência ao número do conjunto, complemento essencial para a correta identificação dentro do condomínio. Argumenta que suscitou a referida nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos.
Analiso.
Como é cediço, a citação válida é pressuposto processual de existência, torna prevento o Juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. No processo do trabalho, de fato, à luz do artigo 841, §1º, da CLT, bem assim do entendimento jurisprudencial contido na Súmula n.º 16 do C. TST, a notificação citatória do réu, via de regra, deve ser feita em registro postal com franquia, presumindo-se o seu recebimento, salvo prova em contrário e desde que entregue no endereço correto do destinatário.
A presente ação foi ajuizada pelo reclamante Carlos Vinicius Teixeira Encarnação em face de Grund Engenharia e Consultoria Energética Ltda.
Na audiência de 09/04/2024 o MM. Juízo de primeiro grau assim deliberou:
‘... Tendo em vista a devolução da notificação expedida para a reclamada, notifique-se na pessoa da sócia, KAREN SCHMIDT DE ALMEIDA, CPF 023.500.561-47, CND QUADRA 1 CONJUNTO C 7 CONDOMINIO IMPERIO, CEP 73252-116 - BRASILIA - DF, através de notificação postal.
Designo nova audiência inicial telepresencial para o dia 20/08/2024, às 9h50, mantidas as cominações anteriores, bem como o mesmo link do zoom. ...’ (ID a988100 - destaquei).
 
Ocorre que a notificação de ID 778eee0 foi encaminhada a endereço incompleto da sócia da reclamada, sem que tenha constado o número ‘7’ após o conjunto ‘C’, conforme se observa abaixo:
‘... NOTIFICAÇÃO AUDIÊNCIA INICIAL RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA
DESTINATÁRIO: GRUND ENGENHARIA E CONSULTORIA
ENERGETICA LTDA - N/P DE KAREN SCHMIDT DE ALMEIDA
QD CND QUADRA 1 CONJUNTO C, CONDOMINIO IMPERIO DOS NOBRES - BRASILIA/DF - CEP: 73252-116 ...’ (destaques do original).
 
Interessante ressaltar que na notificação expedida à referida sócia, após a sentença, constou o endereço completo, com referência ao CONJUNTO C7’, como se constata do ID c1048c4.
Desse modo, não se pode concluir pela validade da citação da sócia da reclamada, tendo em vista que a notificação de ID 778eee0 contem endereço incompleto.
 
Nesse sentido os julgados a seguir reproduzidos:
(...)
 
Nestes termos, acolhe-se o apelo da reclamada para reconhecer o vício na citação inicial e declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à expedição da notificação para endereço incompleto.
Em consequência, determina-se a remessa dos autos à origem para regular citação da reclamada, com o prosseguimento do feito como entender de direito” (PJE, Id. e576bf3).

No contexto de estar o Processo nº 0010172-19.2024.5.15.0001 em fase inicial (realização de atos instrutórios após o reconhecimento da nulidade da sentença), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG. Com efeito, não ocorreu nem mesmo a estabilização da lide originária, não tendo sido apresentada contestação em razão da ausência de citação válida da parte ora reclamante nos autos em referência. 
Consignou-se, pelo TRT 15, que a questão seria reapreciada após o oferecimento da contestação, sendo prematura, portanto, a presente reclamação, a qual não pode ser ajuizada em caráter preventivo. Nesse sentido, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).
“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente